Tribunal: TJSP
Processo: 1022136-84.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Ação de obrigação de fazer - falha na prestação de serviços - reconhecimento - indevido bloqueio de numerário em conta corrente - ato ilícito reconhecido - quitação de dívida de cartão de crédito com o valor bloqueado - encargos de mora indevidos pela autora - danos morais reconhecidos - valor da indenização majorado - ação julgada parcialmente procedente - recurso do réu improvido - recurso da

Ementa:
Ação de obrigação de fazer - falha na prestação de serviços - reconhecimento - indevido bloqueio de numerário em conta corrente - ato ilícito reconhecido - quitação de dívida de cartão de crédito com o valor bloqueado - encargos de mora indevidos pela autora - danos morais reconhecidos - valor da indenização majorado - ação julgada parcialmente procedente - recurso do réu improvido - recurso da autora parcialmente provido.